Tribunal: TJDFT
Processo: 0723705-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723705-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ALVES REIS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO ALVES REIS, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 161886081): “A tutela de urgência de natureza cautelar, em caráter antecedente, deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 e art. 301 c/c art. 305, ambos do CPC. No caso ausente a probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar consistente na determinação para que o réu promova a matrícula do autor no curso superior sem a prévia conclusão do ensino médio. Isso porque, nos termos do art. 44, II, da Lei n°9.394/96, o acesso ao ensino superior é condicionado à conclusão do ensino médio e à aprovação em concurso vestibular. Confira-se: “Art. 44 – A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: (...) II – de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo.” Cabe ressaltar que, embora haja entendimento jurisprudencial que flexibiliza o requisito de idade mínima e do prazo para conclusão do curso supletivo, para permitir que o aluno conclua com mais rapidez o ensino médio, que é a hipótese do precedente citado pelo autor (ID161709467 - Pág. 5), para efetivação da matrícula no curso de graduação é imprescindível a comprovação da conclusão do ensino médio, requisito essencial para o ingresso no ensino superior. Com esse fundamento, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar antecedente deduzido na inicial. Por outro lado, emende-se a petição inicial, de modo a deduzir de forma integral a causa de pedir e os pedidos, inclusive no que concerne ao mérito da ação principal, nos termos do art. 310 do CPC. Por ocasião da emenda, o autor deverá deduzir pedido de gratuidade de justiça e instruir os autos com declaração de hipossuficiência de renda ou juntar comprovante de pagamento de custas. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” Na origem, afere-se que a parte agravante foi aprovada em vestibular para o Curso de Ciências da Computação na Universidade Agravada e, em razão de não haver concluído o ensino médio, está impedida de realizar a respectiva matrícula. Informa estar cursando o 3o ano do ensino médio e que não efetuou sua matrícula em curso supletivo porque ainda assim não teria tempo hábil para apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio até a data requerida pela Universidade. Assim, tendo em vista a r. Decisão vergastada, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado à parte agravada que efetue a sua matrícula no curso de Ciências da Computação, sem a necessidade de apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e que seja autorizada a conclusão do ensino médio concomitantemente com o curso superior. No mérito, requer a reforma da r. Decisão interlocutória agravada, confirmando-se a Decisão antecipatória. Preparo não recolhido em vista do pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a documentação acostada aos autos indica a ausência de condições da parte agravante de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. Desse modo, presentes os pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita ao agravante/autor, até o julgamento final do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme o relatado, a parte agravante pleiteia, em síntese, o acesso ao ensino superior sem a conclusão do ensino médio. Da análise do ordenamento legislativo em vigor e do entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, constata-se a ausência da probabilidade do direito do recorrente. Nesse sentido, conforme explicitado pela r. Decisão agravada, o art. 44, II, da Lei no 9.394/96 prescreve que o curso de graduação é aberto a “candidatos que tenham concluído o ensino médio”. In verbis: Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: (...) II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; (...) No caso, em que pese a existência de entendimento jurisprudencial no sentido de permitir a flexibilização do requisito de idade mínima para acesso ao ensino superior; o mesmo não pode ser dito para a necessidade de comprovação da conclusão do ensino médio. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. PRERREQUISITO. ARTIGO 44-II, LEI 9.394/1996. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ANÁLISE INTEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A conclusão do ensino médio ou equivalente é requisito indispensável para o acesso à graduação, previsto no Inciso II do art. 44 da Lei 9.394/1996. 2. Conforme disposição contratual, cabia à Instituição de Ensino Superior a responsabilidade pela conferência da documentação, no prazo de 90 dias, e, havendo irregularidade, rescindir o contrato. 3. Deixando, todavia, transcorrer o prazo além do estabelecido, cabe à Instituição ressarcir ao aluno o valor pago, considerando que as mensalidades foram pagas no vencimento, mas sem proveito para o pagador, que teve o contrato rescindido sem aproveitamento de matérias em curso futuro. 4. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença confirmada. Unânime. (Acórdão 1709959, 07230446020228070003, Relator: LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRADUAÇÃO. DIPLOMA. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. PRERREQUISITO. CERTIFICAÇÃO NÃO VALIDADA. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE TEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE. 1. A conclusão do ensino médio ou equivalente é requisito indispensável para o acesso à graduação. Inciso II do art. 44 da Lei 9.394/1996. 2. Não havendo comprovação de conclusão válida do ensino médio ou equivalente, não há como impor à instituição de ensino superior que expeça diploma de graduação em desconformidade com a norma. 3. "A prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo, motivo pelo qual devem incidir as regras destinadas à proteção do consumidor, o qual, por ser a parte mais vulnerável, merece especial atenção quando da interpretação das leis que, de alguma forma, incidem sobre as relações consumeristas". (REsp 1583798/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 07/10/2016). 4. O discente/consumidor não pode ser apenado pela alegada impossibilidade de a instituição educacional conferir a validade de cada documento apresentado pelos calouros. Espera-se que instituições de ensino superior se estruturem para realizar a tarefa de verificação do cumprimento dos requisitos para a matrícula no curso fornecido por ser ônus do estabelecimento/fornecedor e requisito para o próprio exercício legal da atividade. 5. A frustração pela não obtenção de diploma após a conclusão do curso não se afigura mero aborrecimento, mas efetiva violação à dignidade do consumidor, que somente foi notificado da invalidade de sua documentação após um ano do encerramento do curso. Dano moral configurado. 6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da instituição de ensino conhecido e não provido. (Acórdão 1428014, 07079035120208070009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AVANÇO ESCOLAR. IRDR 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), acórdão publicado em 30/7/2021, definiu o seguinte: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao, a educacao de jovens e adultos (ensino supletivo) esta reservada ao estudante jovem e adulto que nao teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Medio pelo sistema regular de ensino na idade propria, nao podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanco escolar e formula de obtencao de certificado de conclusao do Ensino Medio para fins de matricula em Instituicao de Ensino Superior, devendo a progressao ser obtida sob a forma da regulamentacao administrativa propria". 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1638186, 07150076620218070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito referente à probabilidade do direito do autor/agravante, indispensável para a concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora